Tribunal: TJDFT
Processo: 0751410-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751410-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE MACONICA ACACIA DO PLANALTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE MACONICA ACACIA DO PLANALTO contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, que as provas dos autos demonstram que os débitos tributários relativos ao período de 2020 e 2021 são objeto de impugnação no processo SEI 00040-00026086/2020-11, em sede de recurso com efeito suspensivo interposto ao TARF – Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Desse modo, defende a suspensão da exigibilidade dos lançamentos impugnados. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para extinguir a execução fiscal. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O artigo 151, inciso III, da Lei n. 5.172/1966, estabelece que os recursos interpostos no processo tributário administrativo suspendem o crédito tributário. De igual modo, o artigo 70, parágrafo único, da Lei Distrital n. 4.567/2011, determina que tem efeito suspensivo o recurso contra a decisão que altera, cassa ou anula benefício fiscal. No mesmo sentido, o artigo 64 do Decreto n. 33.268/2011 prevê o cabimento de recurso voluntário, com efeito suspensivo, ao TARF – Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, contra a decisão desfavorável em primeira instância no processo administrativo fiscal. No caso, a decisão agravada determinou o prosseguimento da execução fiscal em relação às CDAs 5-0212187066, 5-0216725801 e 5-0216179475. Em primeira análise, observa-se que a parte agravante demonstrou que requereu a isenção dos débitos tributários do período de 2020 a 2023, relativos àquelas CDAs, e a questão ainda se encontra pendente de julgamento do recurso voluntário interposto ao TARF (IDs 141746406 e 141746408 na origem). Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora encontra-se presente porque a decisão agravada determinou o prosseguimento da execução fiscal em relação às CDAs objeto da presente controvérsia, bem como condenou a parte agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, o que pode gerar dano de difícil reparação. Dessa forma, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator